Tribunal: TJES
Processo: 5014169-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014169-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO LAUAR

APELADO: LUDARIO COLLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedidopara declarar a rescisão do contrato de locação comercial, determinar o despejo do imóvel e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante sustenta que, tratando-se de locação por prazo indeterminado, a notificação extrajudicial não foi válida, pois foi recebida por terceiro, sem identificação de remetente e sem declaração de conteúdo. Alega, ainda, que não foi respeitado o prazo de 30 dias previsto no art. 57 da Lei nº 8.245/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a notificação extrajudicial enviada pelo locador ao locatário foi válida para demonstrar a oposição à prorrogação automática da locação;
(ii) definir se a ausência de notificação formal diretamente recebida pelo locatário compromete a eficácia do ato e a procedência do pedido de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.245/1991, art. 56, caput, dispõe que, nos casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito ao término do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

4. O parágrafo único do art. 56 estabelece que, havendo permanência do locatário no imóvel por mais 30 dias após o vencimento do contrato, sem oposição do locador, ocorre a prorrogação automática por prazo indeterminado.

5. O locador promove a notificação extrajudicial dentro do prazo legal (21/09/2022), o que demonstra oposição expressa à prorrogação do contrato. A correspondência, enviada ao endereço do imóvel locado com aviso de recebimento, foi recebida por terceiro, mas tal circunstância não invalida o ato, conforme precedentes que consideram válida a notificação entregue no endereço informado contratualmente.

6. A conversa registrada nos autos confirma que o locatário teve ciência inequívoca da notificação, inclusive mencionando o nome do advogado que a enviou, demonstrando que o objetivo do ato foi atingido.

7. O prazo de 30 dias para desocupação foi respeitado, considerando-se que o contrato findou em 01/09/2022 e a notificação foi realizada antes do término do período de prorrogação automática, inexistindo qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada pelo locador ao endereço do imóvel locado, com aviso de recebimento, é válida mesmo quando recebida por terceiro.

Nos contratos de locação comercial, a oposição expressa à prorrogação automática do contrato, manifestada no prazo legal, impede a continuidade da locação por prazo indeterminado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 56 e 57; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRJ, APL 0011847-73.2014.8.19.0011, Relª Desª Cristina Tereza Gaulia, j. 24/10/2017;
TJSC, APL 5023634-42.2021.8.24.0039, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
CÉLIO LAUAR

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por

LUDÁRIO COLLI
, julgou procedente o pedido autoral para o fim de declarar a rescisão do contrato de locação constante dos autos, bem como decretar o despejo do imóvel, condenando, por fim, o requerido no pagamento das custas judiciárias e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

O apelante sustenta que, em se tratar de locação comercial por prazo indeterminado, deveria ter sido observado o art. 57 da Lei de Locação, para o que não se presta a notificação extrajudicial datada de 13/09/2022 e recebida por terceira pessoa, não identificada, no dia 27/09/2022, para desocupação no dia 30/09/2022, com identificação de remetente também estranho à relação jurídica havida entre as partes, e sem declaração de conteúdo.

Aduz que o prazo de locação, inicialmente previsto para findar em 01/09/2022, foi prorrogado por prazo indeterminado, não se prestando para a notificação constante dos autos para demonstrar a oposição do locador na prorrogação., sendo que recebeu citação da presente demanda em 28/12/2022, período no qual foram feitas várias negociações que desnaturam o interesse do locador na rescisão.

Argumenta que, tratando-se de locação por prazo indeterminado, não houve notificação prévia de 30 dias para desocupação.

Intimado, o apelado ofertou resposta no evento 10485251, pelo desprovimento do recurso, enfatizando que o prazo de locação findou-se em 01/09/2022, e que em 21/09/2022 promoveu notificação extrajudicial para o locatário desocupar o imóvel comercial.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que constatou que o prazo de locação comercial findou-se em 01/09/2022, sendo que, no transcurso do prazo de trinta dias, antes de ocorrer a prorrogação automática prevista na avença, o locador promoveu a notificação extrajudicial do locatário para desocupação do imóvel, cujo prazo já estava expirado.

A Lei nº 8.245/1991, prevê, em seu art. 56, caput, que nos casos de locação não residencial, “o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.”

Apesar de o parágrafo único do referido dispositivo estabelecer a prorrogação da locação, sem prazo determinado, se o locatário permanecer no imóvel por mais trinta dias sem oposição do locador, o que também consta da cláusula 1ª do contrato firmado entre as partes, no caso, a oposição foi expressamente manifestada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo então advogado do locador ao locatário, no mesmo endereço do imóvel não residencial locado (eventos 10485211, 10485210 e 10485209).

A correspondência, com aviso de recebimento, foi recebida no endereço do imóvel comercial locado em 21/09/2022, sendo suficiente para evidenciar a oposição do locador à prorrogação por prazo indeterminado.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de sessenta meses não renovado pelo réu. Prorrogação por tempo indeterminado. Possibilidade de denúncia do contrato para retomada do imóvel conforme art. 57 da Lei nº 8245/91.
Notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço do imóvel objeto da locação. Possibilidade. Precedente jurisprudencial.
Contrato de locação que exige autorização do proprietário para realização de benfeitorias. Réu que não comprova essa autorização. Súmula nº 335 STJ. Impossibilidade de indenização. Ressarcimento de valor pago a título de fundo de comércio. Não configuração das hipóteses previstas no art. 52, §3º, Lei nº 8245/91. Impossibilidade de pleitear o inquilino o referido ressarcimento em sede de ação de despejo. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de procedência que se mantém. Honorários majorados. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0011847-73.2014.8.19.0011; Cabo Frio; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; Julg. 24/10/2017; DORJ 26/10/2017; Pág. 272)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA PARTE RÉ. [1] preliminares [1.1] pleito contrarrecursal. Alegada inovação recursal quanto ao pedido de incidência da multa contratual. Impertinência. Pedido formulado junto à peça inicial. Inclusão inequívoca do valor da penalidade [20%] ao saldo devedor. Insurgência conhecida. [1.2] inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Alegada ausência de notificação prévia para desocupação do imóvel. Insubsistência.
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do réu. Recebimento por terceiro que não invalida o ato. Inexistência de previsão de que a comunicação deve ser recebida pessoalmente pelo devedor.
Carta enviada para o endereço contratualmente informado. Recebimento de notificação anterior no mesmo endereço, logradouro no qual o locatário recebeu a citação por oficial de justiça. Preliminar afastada. [1.3] nulidade da fiança. Aventado o analfabetismo funcional da fiadora. Rejeição. Condição de analfabetismo que não subtrai a capacidade de discernimento e compreensão do conteúdo do ato praticado. Ausência de prova inequívoca de vício de consentimento. Fiadora que assinou pessoalmente o contrato de locação e outros documentos acostados ao feito, inclusive a procuração outorgada ao advogado, sem nenhuma ressalva. [1.4] pleito de extensão da benesse da justiça gratuita à corré. Acolhimento. [2] mérito. [2.1] sustentado inadimplemento decorrente de força maior [doença]. Teoria da imprevisão. Insubsistência. Tese cuja incidência reclama demonstração de vantagem excessiva a uma das partes em prejuízo da outra. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Desequilíbrio contratual não evidenciado. Situação previsível. Fato recorrente à vida cotidiana. Inadimplemento incontroverso. Responsabilidade quanto aos encargos locatícios devida. [2.2] pleito subsidiário de reconhecimento do inadimplemento até a decisão que concedeu a liminar para imissão provisória da posse aos autores. Não acolhimento. Posse do imóvel devolvida apenas com o efetivo cumprimento da ordem. [3] recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para estender a justiça gratuita à ré adriana. Recurso da parte autora. [1] mérito. [1.1] pleito de aplicação de cláusula compensatória [20%]. Cumulação com a multa moratória fixada na origem. Inacolhimento. Precedentes desta corte e do STJ. Impossibilidade de cobrança cumulativa de multa compensatória com multa moratória em razão do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento dos alugueis pela locatária. Precedentes desta corte. Afastamento da multa compensatória sob pena de bis in idem. Incidência apenas da multa moratória fixada na origem. [1.2] manutenção dos ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau. Reclamo sem alteração substancial da sentença. Distribuição das obrigações [despesas processuais e honorários advocatícios] em 20% para a parte autora e 80% entre os réus. Percentuais proporcionalmente divididos. [2] pleito contrarrecursal. Litigância de má-fé. Insubsistência. Ausência de dolo ou culpa grave. [3] recurso da parte autora conhecido e integralmente desprovido. (TJSC; APL 5023634-42.2021.8.24.0039; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 17/12/2024)

Ressalta-se que, no caso, após findado o prazo de locação (vencido em 01/09/22), antes do término do prazo para desocupação (30/09/2022), o locatário/apelante enviou mensagem para o locador/apelado deixando claro que entrou em contato com “um advogado”, sendo que o locador lhe orientou que ele poderia
“conversar com o nosso advogado Dr. Felipe”
(contestação, evento 10485230, fl. 06), o mesmo cujo nome consta da notificação extrajudicial.

A referida conversa corrobora que o locatário teve inequívoca ciência da notificação extrajudicial enviada pelo mesmo advogado, ciente tanto do prazo para desocupação quanto do desinteresse na renovação do contrato, que, como ele mesmo afirmou no apelo, vinha sendo renovado anualmente desde 2009 (evento 10485244, fl. 08), sendo que as tratativas posteriores sobre o reajuste do aluguel não se prestam a demonstrar o interesse na locação, mas apenas solucionar a questão enquanto não julgada a presente demanda, ajuizada em 30/11/2022.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.